Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ADVOCACIA DATIVA (JUSTIÇA MAIS PERTO DO CIDADÃO). EXCLUSÃO DE CANDIDATA. REQUISITO TEMPORAL. ALEGADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AFASTAMENTO DO MERCADO DE TRABALHO POR ENCARGOS FAMILIARES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado contra ato que indeferiu a inscrição de advogada no Programa Justiça Mais Perto do Cidadão, sob fundamento de inobservância do requisito temporal de até cinco anos de inscrição na OAB/DF, previsto na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto no 43.821/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se, em preliminar, a adequação da via eleita para a pretensão de afastamento do critério legal objetivo de tempo máximo de inscrição na OAB, fundada em alegada situação de vulnerabilidade decorrente do afastamento voluntário da atividade profissional em razão de encargos familiares e dedicação à maternidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, cuja existência e violação possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. A pretensão de flexibilização de requisito legal objetivo – consistente no limite de até cinco anos de inscrição na OAB/DF para ingresso no programa de advocacia dativa – com fundamento em suposta situação de vulnerabilidade decorrente da abdicação das atividades profissionais por dedicação exclusiva à maternidade (situação, conforme se alega, equiparável à de advogado iniciante), exige a análise de circunstâncias subjetivas, complexas e individualizadas, cuja apuração demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do writ.
5. A maternidade, embora constitucionalmente protegida, não autoriza, por si só, o afastamento de critério legal objetivo fixado para ingresso em programa distrital, especialmente quando ausente norma específica que preveja tratamento diferenciado. Ainda que se alegue a inconstitucionalidade da norma que fundamenta o ato impugnado, a concessão da segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se satisfaz com alegações subjetivas ou situações particulares de vulnerabilidade. A revisão de política pública estruturada com base em parâmetros impessoais e gerais não pode ser promovida por via mandamental.
IV. DISPOSITIVO:
6. Segurança denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Lei Distrital no 7.157/2022, art. 4o; Decreto no 43.821/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 74.431/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1941192, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Câmara Cível, j. 11/11/2024.